Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714078-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703900-48.2018.8.07.0001, movido por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA. O pronunciamento recorrido determinou a baixa na hipoteca do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$2.500,00 até o limite de 10 dias (ID81250088). Nesta sede, o agravante postula o afastamento das astreintes. Requer, subsidiariamente, a fixação de um teto máximo para a multa cominatória, a redução de seu valor e a majoração do prazo para cumprimento da obrigação (ID25557326). Contrarrazões (ID26244126). É o relatório. Decido. De acordo com o Ofício de ID27812066, foi prolatada sentença de extinção do feito originário em face do cumprimento das obrigações, ocasião em que afastada a incidência da multa cominatória discutida no presente recurso. Confira-se: “Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e de pagar, ajuizado por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA em desfavor de QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, devidamente qualificados. No ID n° 73079248, o devedor adimpliu a obrigação de pagar no valor de R$ 37.706,88 (trinta e sete mil setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos), tendo o credor aquiescido com o pagamento e levantado a quantia, conforme decisão de ID n° 73107999. Petição do requerido no ID n° 95942606, informando o cumprimento da obrigação de fazer, comprovando a baixa da hipoteca do imóvel pertencente ao autor. Intimado, o credor não se manifestou. Isto posto, julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face do pagamento/cumprimento, com fulcro no art. 924, inc. II, c/c art. 513 do CPC. O devedor arcará com as custas finais do processo, caso haja. Deixo de aplicar multa ao requerido, em face do cumprimento da obrigação de fazer. Oficie-se a 2a Turma Cível acerca da perda do objeto do AGI n° 0714078-54.2021.8.07.0000. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I.” – g.n. Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) – g.n. Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator